Tribunal: TCU
Processo: 012.230/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão civil instituídos por Francisco dos Santos Santana e João de Souza Pondé Neto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensões civis instituídas por Francisco dos Santos Santana e João de Souza Pondé Neto, no âmbito da Universidade Federal da Bahia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do art. 260, § 1o e § 2o, do Regimento Interno: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de pensão civil instituída por João de Souza Pondé Neto; 9.2. determinar ao Universidade Federal da Bahia, com fundamento no inciso I do art. 4o da Resolução no 315, de 22 de abril de 2020, que: 9.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data do conhecimento do acórdão, dê ciência às interessadas do inteiro teor desta deliberação, incluindo relatório e voto que a fundamentaram; 9.2.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do conhecimento do acórdão, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante das datas em que as interessadas tomaram conhecimento deste acórdão, na forma do item 9.2.1, conforme o art. 21 da Instrução Normativa no 78, de 2018; 9.3. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que: 9.3.1. dê início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do ato de pensão civil instituída por João de Souza Pondé Neto, em favor de Serafina Maria Simas Pereira de Souza Pondé, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues); 9.3.2. monitore o cumprimento das determinações ora expedidas, representando ao Tribunal, em caso de irregularidades; 9.3.3. proceda ao exame conjunto dos atos de concessão de pensão civil instituídos por Francisco dos Santos Santana, em benefício de Susana Borges dos Santos (ato e-Pessoal 101633/2021) e de Etelvina Ferreira dos Santos (ato e-Pessoal 101641/2021), restituindo os autos ao Relator, via Ministério Público junto ao TCU; 9.4. dar ciência deste Acórdão à Universidade Federal da Bahia, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.